Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual perante a instituição credora. A agravante sustenta que o bem é essencial ao exercício de sua atividade profissional e à sua subsistência familiar, invocando, para tanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC e o direito constitucional de locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível aplicar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC ao veículo alienado fiduciariamente;
(ii) estabelecer se a apreensão do bem configura violação ao direito de locomoção da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observa os requisitos legais dos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69, estando comprovados nos autos o inadimplemento contratual e a existência de contrato de alienação fiduciária regularmente registrado.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez caracterizada a mora, o credor fiduciário tem direito à busca e apreensão do bem, independentemente da condição econômica do devedor ou da alegação de eventual abusividade contratual.
5. O art. 833, V, do CPC aplica-se apenas à execução por quantia certa contra devedor solvente, não incidindo, automaticamente, sobre ações de busca e apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária.
6. A utilização do bem como instrumento de trabalho não afasta os efeitos da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de comprovação técnica de que se trata de ferramenta de trabalho indispensável nos termos legais.
7. O §1o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade quando a execução recai sobre o próprio bem dado em garantia, especialmente quando a dívida se relaciona diretamente à sua aquisição.
8. A alegação de ofensa ao direito constitucional de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88) não se sustenta, uma vez que o litígio possui natureza patrimonial e não impõe restrição à liberdade individual da agravante.
9. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da tutela de urgência recursal, não sendo necessária a análise do perigo da demora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica à ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária.
2. O direito constitucional de locomoção não se configura como obstáculo à apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, quando comprovado o inadimplemento.
3. O §1o do art. 833 do CPC excepciona a proteção do caput quando a execução se volta contra o próprio bem dado em garantia, especialmente quando a dívida se refere à sua aquisição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 833, caput e §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1188080, 0708908-22.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.07.2019, DJe 30.07.2019.